Tribunal: TJSP
Processo: 1501387-22.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Roubos majorado e corrupção de menores – Art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, c.c. art. 244-B, do ECA – Preliminar – O pedido para ser concedida a justiça gratuita não prospera, porquanto, a mera alegação de que não possui condições de arcar com as despesas processuais não é suficiente para a concessão da benesse – Prejudicial afastada - Absolvição – Impossível – Os ofendidos descreveram o

Ementa:
Roubos majorado e corrupção de menores – Art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, c.c. art. 244-B, do ECA – Preliminar – O pedido para ser concedida a justiça gratuita não prospera, porquanto, a mera alegação de que não possui condições de arcar com as despesas processuais não é suficiente para a concessão da benesse – Prejudicial afastada - Absolvição – Impossível – Os ofendidos descreveram o fato criminoso nas duas fases do contraditório de forma coerente e segura, apontando detalhes do delito e indicando que os réus e o menor infrator estavam envolvidos no roubo – Os reconhecimentos de todos os apelantes foram positivos nas duas fases do contraditório – A palavra da vítima, nesses casos, é prova valiosa e somente não é considerada quando demonstrados motivos suficientes que ela imputaria o crime a um inocente - Ademais, tais narrativas foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais - Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de cidadãos inocentes. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito, e a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais - Outrossim, não há porque duvidar dos depoimentos destes que estão em sintonia com o conjunto probatório - Ademais, a negativa dos apelantes, restou isolada no conjunto probatório - Crime do ECA é material, bastando a demonstração da participação do menor infrator no delito patrimonial, o que ocorreu à saciedade nos autos - Condenações mantidas – Penas e regimes mantidos - Recursos defensivos improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501387-22.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
WILLIAN AMBROSIO PAIAO, KEVEN MENDONÇA DE OLIVEIRA, IGOR
SANTOS LIMA e VITOR BRITO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a preliminar,
NEGARAM PROVIMENTO aos recursos defensivos, mantendo-se a r. sentença
pelos seus próprios fundamentos.Arrematando-se, tendo em vista que os motivos
que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente
momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-se
a prisão preventiva dos acusados. Recomendem se os réus na prisão em que se
encontram.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224
Apelantes: WILLIAN AMBROSIO PAIAO, KEVEN MENDONÇA DE
OLIVEIRA, IGOR SANTOS LIMA e VITOR BRITO DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Jonathan dos Reis da Hora
Comarca: Guarulhos
Voto no 26200
Roubos majorado e corrupção de menores Art. 157, §2o,
II e V, e §2o-A, I, c.c. art. 244-B, do ECA Preliminar O
pedido para ser concedida a justiça gratuita não prospera,
porquanto, a mera alegação de que não possui condições de
arcar com as despesas processuais não é suficiente para a
concessão da benesse Prejudicial afastada - Absolvição
Impossível Os ofendidos descreveram o fato criminoso
nas duas fases do contraditório de forma coerente e segura,
apontando detalhes do delito e indicando que os réus e o
menor infrator estavam envolvidos no roubo
Os
reconhecimentos de todos os apelantes foram positivos nas
duas fases do contraditório A palavra da vítima, nesses
casos, é prova valiosa e somente não é considerada quando
demonstrados motivos suficientes que ela imputaria o
crime a um inocente - Ademais, tais narrativas foram
corroboradas pelos depoimentos dos policiais - Não se
pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado
em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a
incriminação de cidadãos inocentes. Seria preciso, para
tanto, a existência de indícios mínimos a respeito, e a prova
colhida não revela qualquer traço de irregularidade na
conduta dos policiais - Outrossim, não há porque duvidar
dos depoimentos destes que estão em sintonia com o
conjunto probatório - Ademais, a negativa dos apelantes,
restou isolada no conjunto probatório - Crime do ECA é
material, bastando a demonstração da participação do
menor infrator no delito patrimonial, o que ocorreu à
saciedade nos autos - Condenações mantidas Penas e
regimes mantidos - Recursos defensivos improvidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
3
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que
adoto, acrescento que WILLIAN AMBROSIO PAIAO, KEVEN
MENDONÇA DE OLIVEIRA, IGOR SANTOS LIMA e VITOR
BRITO DOS SANTOS foram condenados pela prática dos delitos
previstos no artigo 157, § 2o, incisos II e V e §2o-A, inciso I, por duas
vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, em cúmulo
material com o artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
os três primeiros ao cumprimento de 15 anos, 03 meses e 03 dias de
reclusão e pagamento de 32 dias-multa, no valor mínimo legal, e o
último, às penas de 12 anos, 10 meses e 17 dias de reclusão e
pagamento de 24 dias-multa, no piso, todos no regime inicial fechado.
Ainda, os apelantes restaram
absolvidos da imputação de infração ao artigo 288, parágrafo único, do
CP, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, bem como o processo ficou suspenso para o corréu Jonathan dos
Santos Reis da Hora, na forma do artigo 366 do CPP, conforme decisão
de fls. 506.
Inconformados, apelam os réus.
WILLIAN
pleiteia,
preliminarmente, o deferimento da justiça gratuita e, no mérito, requer a
absolvição dos crimes pela insuficiência de provas. Subsidiariamente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
4
postula a redução da pena base e a alteração da fração de aumento pela
incidência das majorantes (fls. 386/390).
Os demais apelantes, através da
Defensoria Pública, sustentam a nulidade do reconhecimento feito pelas
vítimas, postulando a absolvição do roubo. Pleiteiam, ainda, a
absolvição do crime previsto no ECA por não existir prova da efetiva
corrupção do adolescente. Subsidiariamente, requerem a fixação da
basilar no mínimo legal, a aplicação do artigo 68 do CP na terceira fase
da dosimetria, o reconhecimento de crime único e, por fim, a alteração
do regime prisional inicial (fls. 425/439 e fls. 468/483).
Contra-arrazoados
os
recursos
(fls. 486/504), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este
Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo improvimento dos apelos defensivos (fls.
522/558).
É o relatório.
Inicialmente,
o
pedido
de
WILLIAN para ser deferida a justiça gratuita não prospera, porquanto, a
mera alegação de que não possui condições de arcar com as despesas
processuais não é suficiente para a concessão da benesse.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
5
E, reafirmando, eventual isenção
poderá ser concedida oportunamente na execução, fase adequada para
aferição da situação financeira do recorrente, uma vez que existe
sempre a possibilidade de alteração após a data da condenação, ficando
refutada, desta feita, eventual alegação de ofensa ao artigo 5o, inciso
LXXIV, da Carta Magna.
Assim, afasta-se a prejudicial
arguida.
No mérito, a absolvição dos réus é
inatendível.
Narra a denúncia que, no dia 16
de outubro de 2018, por volta das 09:00 hora, na Rodovia Presidente
Dutra (BR 116), altura do no 206, na cidade de Guarulhos/SP,
WILLIAN
AMBROSIO
PAIAO,
KEVEN
MENDONÇA
DE
OLIVEIRA, IGOR SANTOS LIMA, VITOR BRITO DOS SANTOS e
Jonathan dos Reis da Hora, agindo em concurso de agentes com o
adolescente Tiago Santos de Oliveira, subtraíram, para proveito
comum, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de
fogo e com restrição da liberdade das vítimas Ivan Luiz Nogueira e
Fernando Roberto Valério dos Santos, o caminhão Fiat Ducato Cargo,
de placas EBD-7290
São Paulo/SP, 2011/2012, avaliado em
R$55.000,000 e uma carga de casquinha de sorvete, da marca Marvin,
avaliada em R$14.051,01, ambos pertencentes à empresa Transcalil,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
6
bem com um aparelho celular, de propriedade do ofendido Ivan,
avaliado em R$2.000,00.
Consta também que, nas mesmas
condições acima indicadas, WILLIAN AMBROSIO PAIAO, KEVEN
MENDONÇA DE OLIVEIRA, IGOR SANTOS LIMA, VITOR BRITO
DOS SANTOS e Jonathan dos Reis da Hora corromperam ou
facilitaram a corrupção do menor infrator Tiago Santos de Oliveira,
com ele praticando a infração penal descrita.
Segundo o apurado, os réus e o
adolescente se ajustaram para a prática do crime de roubo e, para tanto,
ingressaram nos veículo Ford Ká, preto, e Fiat Pálio, grafite, passando a
trafegar pelo local dos fatos.

Em continuidade, avistaram as
vítimas trafegando com a caminhonete supracitada, momento em que
decidiram abordá-las. Ato contínuo KEVEN, passageiro do veículo
Ford Ka, ludibriou as vítimas, ao dizer que o caminhão que ocupavam
estava soltando fumaça e, diante disso, estas pararam no acostamento,
ocasião em que um automóvel Fiat Palio estacionou na frente do
caminhão.
Em seguida, saíram três ocupantes
do veículo, dentre eles WILLIAN, enquanto um permaneceu na direção,
momento em que anunciaram o assalto. Depois, as vítimas foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
7
retiradas do caminhão e colocadas no banco traseiro do veículo Fiat
Palio. Nesse instante, WILLIAN assumiu a direção do caminhão
subtraindo-o juntamente com a carga.
Logo após, os agentes subtraíram
os celulares dos ofendidos e os conduziram até o estacionamento de um
condomínio CDHU, chamado Lírios dos Vales e, posteriormente, foram
levados por Jonathan até um terreno baldio situado na rua das noivas, ao
lado do número 20, onde foram recebidos por IGOR, que apontou uma
arma de fogo para as costelas de Ivan, obrigando-os a descerem do
carro.
Neste local, as vítimas foram
mantidas no chão, ameaçadas por IGOR, que se utilizava de um pedaço
de madeira para intimidá-las. Ato contínuo, o adolescente Tiago
apareceu no cativeiro e exigiu que Ivan desbloqueasse seu celular.
Por volta das 21:30 horas, as
vítimas foram obrigadas a novamente ingressar no veículo Fiat Palio,
que era ocupado por Jonathan e VITOR, sendo conduzidas até a Rua
Recife, bairro Jardim Santo Afonso, onde foram abandonadas. O celular
de Fernando foi devolvido no ato.
Posteriormente, no dia 14 de
novembro de 2018, as vítimas assistiam a uma reportagem na televisão
sobre a prisão de roubadores de veículo e, ao visualizarem as imagens

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
8
de KEVEN e IGOR, os reconheceram como autores do crime em tela.
Diante disso, dirigiram-se à delegacia de polícia, reconhecendo
fotograficamente KEVEN, IGOR, VITOR, Jonathan e o menor infrator
Tiago como autores do roubo. Uma vez detidos os réus, as vítimas
realizaram reconhecimento pessoal, que resultou positivo (auto de fls.
85/86).
A materialidade delitiva restou
comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 04/05 e fls. 74/84), pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 145/146), pelo auto de avaliação (fls.
55/56), pelo relatório (fls. 06/12), pelos autos de reconhecimento (fls.
41/42, fls. 48/49 e fls. 85/86), bem como pela prova oral colhida.
A autoria dos crimes também é
inconteste.
Na polícia, VITOR negou a
prática dos delitos e alegou que estava em sua casa no dia dos fatos,
pois sempre está na sua residência naquele horário. Questionado, não
soube dizer o motivo pelo qual as vítimas estariam lhe imputando
falsamente o delito e assegurou que, apesar de conhecer WILLIAN, não
“anda” com ele (fls. 87/88). Em juízo, repetiu que conhece WILLIAN e
Jonathan, nada sabendo sobre a vida pessoal deles. Sobre os fatos,
simplesmente negou os crimes, informando que respondia em liberdade
outro processo (mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
9
O
acusado
WILLIAN,
na
Delegacia, negou os crimes e disse que, por conta do lapso temporal
transcorrido, não sabe informar onde estava no dia dos fatos. Contou
que conhece VITOR, mas não é amigo dele, e que trabalha como
autônomo como ajudante de carga e descarga de caminhões, bem como
desconhece os motivos pelos quais foi reconhecido pelos ofendidos (fls.
95/96). Sob o crivo do contraditório, afirmou que é inocente, dizendo
que quando foi detido, acreditou que estava sendo preso por conta de
atraso na pensão. Disse que conhece VITOR, porque ele comprava
marmitas no restaurante de sua genitora. Por fim, apontou que a única
ligação com o delito é que ele reside no mesmo bairro que funcionou o
cativeiro (mídia digital).
Por sua vez, IGOR, na fase
administrativa, negou sua participação nos crimes. Alegou que trabalha
como autônomo em um lava-rápido todos os dias da semana, das 08:00
às 18:00, não sabendo dizer onde estava no dia e horário dos roubos.
Apontou que conhece apenas KEVIN, não sabendo dizer quem são os
outros indivíduos (fls. 104/105). Em solo judicial, disse que não
conhece os demais envolvidos e, sobre os fatos, preferiu ficar em
silêncio, atitude que, embora escudada em garantia constitucional, é
estranha a pessoa acusada de graves crimes (mídia digital). Pelo
contrário, aquele que é injustamente acusado procura demonstrar à
exaustão sua inocência, o que, porém, não ocorreu no caso deste corréu.
Tal
entendimento
encontra
respaldo na doutrina moderna:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
10
“Releva notar que a prova do fato
criminoso não consistiu somente no
testemunho dos policiais; o primeiro
indício que se elevou dos autos,
poderoso a abafar os protestos de
inocência do réu, foi o silêncio a que se
restituiu, na fase do inquérito (fl. 7).
Como nada respondesse à autoridade
policial a respeito da grave imputação
de que era arguido, nisso mesmo deu a
conhecer sua culpa. É que ninguém
deixa de repelir com todas as forças
injusta acusação, notadamente se da
gravidade da que ao réu desfechou o
órgão do Ministério Público. Segundo
aquilo do jurisconsulto Paulo, no
Digesto (50, 17, 142): Quem cala não
confessa, mas também não nega (“Qui
tacet non utique fatetur, sed tamen
verum est non negare”). Ainda: “Muito
embora o silêncio do interrogando seja
uma faculdade procedimental, é difícil
acreditar que alguém, preso e acusado
de delito grave, mantenha-se calado só
para fazer uso de uma prerrogativa
constitucional” (RJTACrimSP, vol. 36,
p. 325: rel. José Habice). (TJSP,
Apelação Criminal no 993.05.001105-4,
São Paulo, 5a Câmara de Direito
Criminal, rel. CARLOS BIASOTTI, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
11
25.6.2009).
KEVEN, na polícia, também
negou os delitos e admitiu que apresentou documento de identificação
falso no momento de sua abordagem. Afirmou que desconhece os
corréus, dizendo que conheceu IGOR no dia da prisão (fls. 111/112).
Em juízo, repetiu sua narrativa e negou qualquer envolvimento nos
delitos, indicando que lhe imputaram falsamente estes crimes (mídia
digital).
As
negativas
dos
apelantes
restaram isoladas no conjunto probatório e não convencem.
A vítima Fernando, nas duas
fases do contraditório, declarou que, na ocasião dos fatos, depois que
passou pelo pedágio, um veículo Ford Ka se aproximou e o passageiro
lhe disse que estava saindo fumaça do caminhão que conduzia, o que o
obrigou a estacionar no acostamento, momento em que foi abordado
por três indivíduos que desembarcaram de um carro Fiat Palio. Disse
que foi colocado junto com Ivan no banco traseiro do mencionado
automóvel, sendo levado ao estacionamento de um condomínio da
CDHU. Detalhou que, neste momento, um dos agentes conversou com
outro por celular e, no diálogo, citou o prenome de WILLIAN, pedindo
que preparasse o cativeiro. Narrou, ainda, que o veículo foi ao cativeiro
e o roubador que estava no banco do passageiro mostrou uma arma de
fogo, obrigando-os a descer. Descreveu que, no terreno, o declarante e
seu colega permaneceram sentados no meio do mato, subjugados por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
12
dois indivíduos, sendo que um deles estava com um pedaço de madeira.
Relatou, ainda, que permaneceu no cativeiro das 9:00h até às 21:30h e
que um dos agentes determinou a Ivan que desbloqueasse seu celular.
Narrou, também, que o adolescente, chamado pelos demais de “menor”,
revezou com um dos agentes no cativeiro. Por fim, contou que por volta
das 21:30h foram obrigados a ingressar no veículo Fiat Palio novamente
e foram levados para o bairro Jardim Santo Afonso, onde se deu a
liberação. Apontou, ainda, que tomou conhecimento da prisão de
membros de um grupo criminoso que praticavam roubos de carga na
cidade de Arujá e, com seu colega, procedeu com o reconhecimento
fotográfico dos envolvidos, sendo todos positivos (fls. 36/4 e mídia
digital).
A vítima Ivan, em solo judicial
confirmou sua declaração na polícia. Afirmou que trabalhava como
ajudante na condução do caminhão de placas EBD-7292, que estava
carregado de casquinhas de sorvete, e que desceu do veículo juntamente
com Fernando para verificar se havia algum problema, momento em
que foram abordados por três indivíduos que saíram do veículo Fiat
Palio. Repetiu que foram levados a um condomínio e depois para o
cativeiro, apontando que um dos roubadores disse que o terreno baldio
ficava próximo da casa dele. Destacou da mesma forma que Fernando
que um adolescente apareceu no local e que este revezou com outro
criminoso a vigia do cativeiro. Por fim, narrou que em 15 de novembro
de 2018 tomou conhecimento da prisão de diversas pessoas, tendo
reconhecido fotograficamente KEVEN e IGOR como sendo os
indivíduos que participaram do crime narrado na denúncia (fls. 43/47 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
13
mídia digital).
Nos crimes de roubo, que são
marcados pela clandestinidade, os apontamentos efetuados pelos
ofendidos têm extrema relevância, mormente quando não se conhece os
apelantes ou não tem nada contra eles, não revelando, portanto,
interesse em incriminá-los falsamente.
Assim, não há nenhuma razão
para invalidar os depoimentos das vítimas, pois não se observa no
presente caso, qualquer intenção deliberada delas em prejudicar os
acusados, pessoas que sequer conheciam antes do crime.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como
e de que maneira teria ele ocorrido. Foi
ela quem sofreu a ação delituosa, e, por
isso mesmo, estará apta a prestar
necessários esclarecimentos à justiça.”
(Processo Penal, 3o volume, Saraiva,
São Paulo, 1993, p. 259).
E também o que prevalece junto
ao Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
14
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCI
ADO.
CONDENAÇÃO.
PROVAS
COLHIDAS
UNICAMENTE
NA
FASE
INQUISITORIAL.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO
EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO
COM O AGENTE CRIMINOSO.. (...)
3. A palavra da vítima, nos crimes às
ocultas, em especial, tem relevância na
formação
da
convicção
do
Juiz
sentenciante, dado o contato direto que
trava com o agente criminoso. 4. A
prisão em flagrante do paciente pelos
milicianos na posse do bem subtraído
robustece a certeza da autoria do delito.
5. Segundo o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, o depoimento
de policiais pode servir de referência ao
juiz na verificação da materialidade e
autoria delitivas, podendo ser utilizado
como meio probatório válido para
fundamentar a condenação. 6. Ordem
denegada (STJ HC 200901486254 -
grifei).
O policial civil Odair Higino de
Carvalho, em juízo, confirmou o relatório policial, descrevendo que as
investigações foram iniciadas por meio das narrativas das vítimas, as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
15
quais assistiram a prisão de alguns indivíduos, identificando dois deles
pela televisão, a saber IGOR e KEVEN. Disse que diligenciou nos
locais que os ofendidos ficaram com suas liberdades restringidas e
deteve alguns suspeitos, sendo as fotos apresentadas pelas vítimas, as
quais algumas foram reconhecidas. Assegurou que acompanhou o
reconhecimento dos ofendidos e disse que eles não apresentaram
qualquer dúvida, bem como indicou que havia um adolescente
envolvido neste caso, que permaneceu no cativeiro junto com as
vítimas, na segurança do local. Explicou que foi apresentado um álbum
fotográfico na Delegacia e, de pronto, os ofendidos reconheceram
quatro roubadores, Jonathan, VITOR, WILLIAN e o adolescente, bem
como indicaram a conduta de cada um deles durante a empreitada
criminosa (mídia digital).
Seu colega de farda, Claudio
Rogério de Souza, corroborou integralmente o depoimento de Odair.
Salientou que as vítimas reconheceram dois indivíduos pela televisão e
o restante pelas fotografias de indivíduos que foram abordados pelos
investigadores próximos ao local do cativeiro, os quais foram
confirmados pessoalmente (mídia digital).
Destaca-se que não há porque
duvidar das narrativas dos policiais, pois inexistem nos autos elementos
que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei,
presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de
pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
16
confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes
idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
O menor infrator, Tiago, declarou
que, no dia dos fatos, foi chamado por um colega que não se recorda o
nome para desbloquear um celular, sendo que para tanto receberia a
quantia de R$100,00. Disse que chegou ao local indicado e viu dois
rapazes sentados no chão do matagal, pedindo a um deles o celular e a
respectiva senha, que foi negado. Contou que falou para seu amigo que
não lhe foi entregue o aparelho e, em seguida, foi embora para sua casa,
sem imaginar o que acontecia naquele local, nem que poderia ser
reconhecido. Por fim, ressaltou que conhece VITOR desde criança, mas
não o viu naquele lugar (fls. 71/72).
Por fim, a informante Luziene
Oliveira Rocha, genitora de WILLIAN, disse que acompanhou a prisão
de seu filho e também o reconhecimento feito na delegacia. Afirmou
que, em tal oportunidade, seu descendente foi colocado ao lado de
pessoas que não possuíam características físicas semelhantes (mídia
digital).
Eis que as provas dos autos são
suficientes para demonstrar a prática dos delitos pelos réus, não
havendo que se falar em absolvição.
Os ofendidos descreveram o fato
criminoso nas duas fases do contraditório de forma coerente e segura,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
17
apontando detalhes do roubo, os locais que pararam, as armas que
foram utilizadas para amedronta-los e os bens subtraídos.
Ademais,
as
vítimas
reconheceram, nas duas fases do contraditório, os apelantes como
autores dos roubos, indicando a conduta de cada um deles durante a
empreitada criminosa, com pequenas divergências, que são naturais
pelo decurso do tempo e do trauma sofrido. Disseram que KEVEN
estava no banco do passageiro do Ford Ka e teria dado o sinal de que o
caminhão estava esfumaçando, enquanto IGOR (que possui tatuagem na
mão direita com o desenho de um saco de dinheiro) teria saído do Fiat
Palio e colocado uma arma nas costelas de Ivan; VITOR seria o
indivíduo que ficou com eles, intimidando-os com o pedaço de madeira
no cativeiro e Jonathan seria o a pessoa que conduziu o Fiat Palio até o
cativeiro, salientando que o adolescente Tiago, obrigou Ivan a
desbloquear seu aparelho celular, e WILLIAN os retirou do caminhão,
fazendo menção de estar armado.
Ao contrário do que alega a
defesa, não há irregularidade do reconhecimento dos apelantes, pois o
artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, prevê que suas
formalidades não são obrigatórias mas apenas recomendadas.
Neste sentido, a seguinte decisão
do C. Superior Tribunal de Justiça:
“As disposições insculpidas no art. 226,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
18
do CPP, configuram uma recomendação
legal, e não uma exigência, não se
tratando, pois, de nulidade”. (STJ, HC
134776/RJ,
Rel.
Ministro
Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
26/02/2013, DJe 07/03/2013).
A tese arguida não é nova e já
sofreu sistemática rejeição na jurisprudência. Confira-se, a propósito, a
seguinte decisão do C. Superior Tribunal de Justiça: “As disposições
insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal,
e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade”. (STJ, HC
134776/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
26/02/2013, DJe 07/03/2013).
Além
de
desnecessária
a
observância de tal requisito, sua ausência não macula a segurança dos
reconhecimentos. Outrossim, as vítimas não teriam motivo para acusar
pessoas inocentes da prática de crime tão grave, sendo que somente a
palavra da vítima não é considerada quando demonstrados motivos
suficientes que ela imputaria o crime a um inocente. O que não ocorre
no presente, uma vez que não foi indicado nenhum desentendimento
anterior entre as vítimas e os acusados.
Mas não é só. Tais depoimentos
foram corroborado pelos agentes da lei ouvidos em juízo, os quais
confirmaram a atuação delitiva do menor infrator Tiago, bem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
19
assegurou que os ofendidos reconheceram, sem dúvidas, os apelantes na
Delegacia, inicialmente através da fotografia e imagens da televisão, e
depois pessoalmente.
Destaca-se que os depoimentos
dos policiais não devem ser desqualificados, tão-só pela condição
profissional das testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para
imputar falsamente a conduta criminosa aos recorrentes, pessoas que
sequer conheciam. Além disso, nada há de concreto nos autos que
pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais
especialmente
quando prestado em juízo sob garantia
do
contraditório

reveste-se
de
inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de
emanar
de
agentes
estatais
incumbidos, por dever de ofício, da
repressão
penal.
O
depoimento
testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
20
demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e
nem
se
harmonizam,
com
outros
elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE
MELLO, j. 18.2.97).
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É
assente nesta Corte o entendimento de
que são válidos os depoimentos dos
policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório
e corroborados pela demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que
ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP
Rel.
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe
1.6.2011).
Outrossim, não há porque duvidar
dos depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que
eles tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
21
prejudicar os acusados.
Com efeito, não se pode presumir
que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente.
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E
a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta
dos milicianos.
Deste modo, não há nos autos
qualquer indício de falsa imputação de crime a inocentes.
E, ainda, a simples negativa dos
acusados, não sabendo indicar onde estavam ou o que faziam na ocasião
do delito não tem respaldo em nenhum outro elemento de prova.
De modo que, diante das seguras
narrativas das vítimas e dos reconhecimentos positivos, bem como dos
depoimentos dos policiais, a autoria dos roubos restou demonstrada à
saciedade, assim como a ocorrência do crime do artigo 244-B do ECA.
Salienta-se
que
o
delito
de
corrupção de menores é de natureza formal e, assim sendo, prescinde de
prova da inocência moral ou da comprovação da efetiva corrupção do
menor envolvido na prática criminosa para a sua caracterização,
bastando que ele tenha participado ou concorrido para o cometimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
22
do ilícito, como ocorreu no caso em tela, porquanto ficou demonstrado
que o adolescente Tiago, indubitavelmente, auxiliou os acusados nos
roubos permanecendo com as vítimas no cativeiro.
Nesse sentido, de igual modo, já
decidiu o Colendo Supremo Tribunal de Federal:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
1.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N.
8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE). NATUREZA
FORMAL.
2.
ROUBO
COM
EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO
E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A
COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE
AUMENTO
DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER
EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS
DE PROVA. PRECEDENTES. 1. O
crime de corrupção de menores é
formal, não havendo necessidade de
prova efetiva da corrupção ou da
idoneidade moral anterior da vítima,
bastando indicativos do envolvimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
23
de menor na companhia do agente
imputável. Precedentes. 2. A decisão do
Superior Tribunal de Justiça está em
perfeita
consonância
com
a
jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal. 3. São desnecessárias a
apreensão e a perícia da arma de fogo
empregada no roubo para comprovar a
causa de aumento do art. 157, § 2o, inc.
I, do Código Penal, pois o seu potencial
lesivo pode ser demonstrado por outros
meios
de
prova.
Precedentes.
4.
Recurso ao qual se nega provimento.”
(RHC 111434 / DF, Primeira Turma,
Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, j.
3.4.2012, DJe 17.4.2012).
No mesmo entendimento é a
súmula no 500 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “a configuração
do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção
do menor, por se tratar de delito formal”.
Deste modo, havendo provas de
que os acusados praticaram os roubos na companhia de adolescente, de
rigor a condenação deles pelo crime previsto no artigo 244-B, da Lei no
8.069/90.
Dessa
forma,
uma
vez
configurados os crimes acima apontados, o desfecho condenatório era

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
24
de rigor, posto que, como analisado, a materialidade delitiva e a autoria
restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio
criminis.
As
penas
dos
delitos
não
comportam reparo porque foram fixadas de acordo com os parâmetros
previstos em lei, estão motivadas, individualizadas e adequadas à
hipótese dos autos.
As basilares dos réus no que se
refere ao roubo foram corretamente fixadas acima do mínimo legal, em
05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa, pela
premeditação do delito, o qual foi planejado em todos os detalhes,
dividindo as tarefas de cada uma dos agentes, bem como o modo pelo
qual iria se realizar a abordagem criminosa, o que demonstra uma
culpabilidade exacerbada dos apelantes. Além disso, a consequência dos
roubos foi mais gravosa do que o esperado pelo tipo, uma vez que os
bens foram avaliados em mais de R$70.000,00.
Certamente,
o
princípio
da
obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido
integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos, como os
antecedentes, conduta social e personalidade dos agentes (Const. Fed.,
art. 5o, incs. XXXIX, 2a parte, e XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59, inc. II, e
68, caput, Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc. IX, e 387, inc. II).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
25
“Há - como diz o afamado Enrico Ferri
- em todo crime, um aspecto causal
(bem jurídico ofendido ou posto em
perigo) e um aspecto sintomático
(periculosidade do seu autor), mas este
tem uma importância preponderante,
pois que a justiça penal deve servir à
defesa social e, por isso, deve avaliar a
potência ofensiva do delinquente, que
pode ser diversa da gravidade do crime”
(Princípios de Direito Criminal: o
Criminoso e o Crime, trad. bras. de Luiz
Lemos D'Oliveira, 1a ed., Russell, 2003,
§ 57, pág. 278).
Destarte, quando se cuida “Da
aplicação da pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se
“estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime” (Cód. Pen., art. 59, caput).
Cumpre, pois, adaptar a sanção
repressiva para o crime à periculosidade do criminoso (temibilidade),
tendo-se em linha de conta o seu caráter (personalidade), ou seja,
procedendo-se à diagnose biossocial do delinquente. A respeito, o Col.
Supremo Tribunal Federal já decidiu que, cf.: “(...) A importância de se
valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre
justamente da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à
lesividade das condutas (...)” (RHC 84.571/RJ, Segunda Turma, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, j. 7.12.2004).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
26
E, o E. Superior Tribunal de
Justiça, inclusive, já decidiu que: “Inexiste constrangimento ilegal na
fixação da pena-base quando são levados em consideração elementos
concretos dos autos, aptos a justificar a exasperação da reprimenda-
base a título de personalidade, motivos, circunstâncias e consequências
do crime. 3. É inviável mensurar matematicamente o aumento da pena-
base, de forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada
circunstância judicial considerada negativa. A lei confere ao julgador
certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias
judiciais, devendo ser avaliado se a fundamentação exposta é
proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar
escolhido.(...)” (AgRg no REsp n. 1.252.747/MS, rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, 6a Turma, j. 17.12.2013).
Consigno, ademais, que a fixação
da pena privativa de liberdade fica a critério do magistrado
sentenciante, dentro da chamada discricionariedade regrada, a qual tem
por limite as balizas legais, não podendo o sentenciado escolher a que
melhor lhe aprouver.
Aliás, já se pronunciou o E.
Superior Tribunal de Justiça a respeito:
“(...) Ademais, não há direito líquido e
certo à pena mínima ou à determinada
pena, nos aspectos quantitativos ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
27
qualitativos, mas sim direito à pena
aplicada de forma fundamentada pelo
julgador,
no
exercício
da
discricionariedade regrada prevista na
legislação (...)” (HC 187.557/SP, rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., J.
8.11.2011).
Por
isso,
justificável
a
exacerbação da basilar, sendo certo que os réus não têm direito
subjetivo à estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o
magistrado majorá-la a fim de alcançar os objetivos da pena (JCAT,
81-82/666).
Na segunda fase, foi devidamente
reconhecida a atenuante da menoridade relativa de VITOR, reduzindo a
pena deste réu em 1/6, resultando em 04 anos, 05 meses e 10 dias de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa. As penas dos demais apelantes,
pela ausência de circunstancias atenuantes ou agravantes, restaram
inalteradas.
Na derradeira etapa da dosimetria,
fica mantido o aumento da pena ante a presença das majorantes,
previstas no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código
Penal, qual seja o fato dos delitos terem sido cometidos em concurso de
agentes e mediante restrição da liberdade das vítimas, bem como pelo
emprego de arma de fogo, circunstâncias que restaram comprovadas de
forma cabal pelos depoimentos trazidos aos autos, em especial pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
28
palavra dos ofendidos.
Neste sentido já se posicionou a
jurisprudência:
“Se a palavra da vítima é aceita como
suficiente para marcar a autoria do
roubo, também deve ser acolhida a
propósito das demais circunstâncias do
crime, como as qualificadoras, quando
nada nos autos exista para demonstrar
de
forma
contrária”
(RJDTACrim
25/288).
Devendo permanecer, ainda, os
aumentos conforme fixados pelo MM. Juízo a quo, pois devidamente
justificados e de acordo com o princípio da individualização da pena.
Pois é perfeitamente admissível a
aplicação cumulada entre a causa de aumento pelo emprego de arma de
fogo com as demais previstas no art. 157, §2o, do Código Penal, eis que
o legislador não fez qualquer ressalva nesse sentido e admitir-se o
contrário resultaria em situações injustas para com aquele que comete
roubo mediante arma de fogo, mas sem concorrer com qualquer outra
circunstância judicial prevista no dispositivo retro mencionado, haja
vista que ele seria punido com o mesmo rigor que aquele que pratica a
infração penal utilizando revólver e em concurso de agentes, por
exemplo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
29
Verifica-se,
também
que
a
previsão constante do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, trata-
se de mera faculdade do Magistrado, podendo assim, não ser aplicada
conforme a necessidade indicada no caso concreto, como se faz no
presente, diante da gravidade da conduta dos acusados, a merecer maior
rigor na aplicação da lei penal. Se está diante, portanto, ao contrário do
alegado pela combativa defesa, de faculdade do Magistrado e não um
dever legal.
A propósito:
“5. É que o artigo 68, parágrafo único,
do Código Pena, estabelece, sob o
ângulo literal, apenas uma possibilidade
(e não um dever) de o magistrado, na
hipótese de concurso de causas de
aumento de pena previstas na parte
especial, limitar-se a um só aumento,
sendo certo que é válida a incidência
concomitante das majorantes, sobretudo
nas hipóteses em que sua previsão é
desde já arbitrada em patamar fixo pelo
legislador, como ocorre com o art. 226,
I e II, do CP, que não comporta margem
para a extensão judicial do quantum
exasperado.
(...)“(STF

HC
no
110.960/DF, 1a Turma, Relator Ministro
Luiz Fux, j. 19.08.2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
30
Este é o entendimento que vem
sendo adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:
“Na terceira fase, quanto ao crime de
roubo, aplica-se inicialmente a causa de
aumento do art. 157, § 2o diante do
concurso de pessoas, aumentando-se a
pena para 5 (cinco) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão e 13 (treze) dias-
multa. Depois, aplica-se a causa de
aumento do art. 157, § 2o-A de 2/3 (dois
terços), considerando o reconhecimento
da causa de aumento do emprego de
arma de fogo, chegando-se à pena de 8
(oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-
multa. Ressalta-se que o artigo 68,
parágrafo único, do Código Penal prevê
a possibilidade de o juiz limitar-se a um
só aumento referente às majorantes, não
se tratando de obrigatoriedade, mas de
mera alternativa a ser considerada
diante do caráter retributivo e preventivo da pena.” (Apelação Criminal no
0000122-
97.2018.8.26.0546,
9a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Márcio Eid
Sammarco, julgado em 04.04.2019).
“Na terceira fase, as intermediárias
foram elevadas na fração mínima de 1/3

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
31
(um terço) diante da causa de aumento
imputada do concurso de agentes,
obtendo-se 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e 13 (treze) dias-
multa. Na sequência, majoradas de 2/3
(dois terços) por conta da nova causa
especial de aumento do uso de arma de
fogo (CP, artigo 157, § 2o-A, I, com
redação dada pela Lei no 13.654/18),
chegando a 08 (oito) anos, 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21
(vinte e um) dias-multa. Ressalte-se que
nas situações de concurso de causas de
aumento ou de diminuição previstas na
parte especial do Código Penal, pode o
julgador limitar-se a um só aumento ou
a
uma
só
redução,
prevalecendo,
contudo, a causa que mais aumente ou
diminua as reprimendas (CP, artigo 68,
parágrafo único). No entanto, ao revés
do sustentado pela defesa, cuida-se de
faculdade do magistrado e não dever
legal (STF
HC no 110.960/DF, 1a
Turma, Relator Ministro Luiz Fux, j.
19.08.2014 informativo no 755; STJ -
HC no 122.240/SP, 5a Turma, Relator
Ministro Arnaldo Esteves Lima, j.
16.03.2009).” (Apelação Criminal no
0046805-31.2018.8.26.0050,
15a
Câmara
de
Direito
Criminal,
rel.
Gilberto Ferreira da Cruz, julgado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
32
04.04.2019; e Apelação Criminal).
Desta feita, aplicada a fração de
3/8, pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade das vítimas,
depois de 2/3, pelo uso de arma de fogo, o que deve ser mantido, a pena
de VITOR resultou em 10 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão e
pagamento de 21 dias-multa, e dos demais corréus em 12 anos, 02
meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 28 dias-multa.
Impossível o provimento do pleito
defensivo para ver reconhecido crime único entre os delitos de roubo
praticados pelos acusados em face de Ivan e da empresa vítima, visto
que os patrimônios subtraídos são diversos. Conforme se depreende das
declarações dos ofendidos, os réus subtraíram o telefone celular de Ivan
eo caminhão de e a carga da empresa vítima.
Assim, afastada a hipótese de
crime único, o concurso formal foi acertadamente reconhecido, vez que
houve desfalque do patrimônio de duas vítimas num mesmo contexto
fático. Como já se decidiu:
“Configura-se o concurso formal de
crimes se o agente, mediante uma só
ação, ainda que por vários atos, comete
dois ou mais crimes, com ofensa a dois
ou mais bens jurídicos” (RTJ 99/1.399).
"No roubo múltiplo, caracteriza-se o
concurso formal se os crimes foram
praticados num mesmo contexto fático

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
33
contra
mais
de
uma
vítima"
(TACRIM/SP - Rei. Juiz Osny de Souza
- RT 761/636).
Devendo, portanto, ser mantido o
aumento na fração de 1/6 da pena, para cada réu, perfazendo um
montante de 11 anos, 10 meses e 17 dias de reclusão e pagamento de 24
dias-multa, para VITOR, e de 14 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e
pagamento de 32 dias-multa, para os demais apelantes.
Quanto ao crime de corrupção de
menores, as penas foram fixadas de acordo com a dosimetria acima
estipulada, estabelecendo a basilar no mínimo e reconhecendo a
atenuante da menoridade de VITOR, a qual não foi considerada, pois
impossível reduzir a sanção aquém do mínimo.
Neste sentido, a Súmula 231 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A
incidência
da
circunstância
atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal”.
Assim, a pena dos apelantes ficou
estabelecida em 01 ano de reclusão, para o crime do artigo 244-B do
ECA.
Foi,
ainda,
reconhecido
o
concurso material de crimes, sendo as penas somadas, totalizando-as em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224 -Voto no
34
12 anos, 10 meses e 17 dias de reclusão e pagamento de 24 dias-multa,
no valor mínimo, para VITOR, e, para os demais acusados, em 15 anos,
03 meses e 03 dias de reclusão e pagamento de 32 dias-multa, no piso.
Por fim, inviável alterar o regime
prisional imposto para o início de cumprimento da reprimenda, tendo
em vista o quantum de pena estabelecido.
Ademais, a modalidade fechada é
a única adequada para autores de delito de roubo para a prevenção e
reprovação de crimes desta natureza, seja porque a concessão de regime
diverso a autores deste crime anula a finalidade intimidante da pena,
estimulando a subtração da coisa alheia móvel, mediante violência ou
grave ameaça à pessoa.
Ante o exposto, pelo meu voto,
afastada a preliminar, NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivos,
mantendo-se a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.
Arrematando-se, tendo em vista
que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são
idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo
para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva
dos acusados. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR